Tribunal: TJSP
Processo: 0000248-22.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tráfico de drogas – Autoria e materialidade demonstrada – Inexigibilidade de conduta diversa pela coação moral irresistível não comprovada a contento – Manutenção da pena-base no mínimo legal - Redução das penas – Agravante da reincidência integralmente compensada com a atenuante da confissão – Regime fechado mantido - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO – Recurso ministerial DESPROVIDO.